Tribunal: TJES
Processo: 5027452-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027452-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MURILO PERUGIA BRAGA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS PLANOS BILATERAL. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Apelado possui pé plano bilateral, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

3. A eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027452-23.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MURILO PERUGIA BRAGA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MURILO PERUGIA BRAGA
, concedeu a segurança postulada a fim de
“declarar a nulidade do ato de eliminação do autor no exame de saúde, por ser portador de alterações ortopédicas, possibilitando seu prosseguimento no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº. 01/2022, CFSd/2022, de modo que, acaso seja aprovado, possa ser nomeado e tome posse. A nomeação e posse, no entanto, ficarão condicionadas ao trânsito em julgado desta decisão.”

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

No caso dos autos, conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral a fim de declarar a nulidade do ato de eliminação do Recorrido no Concurso Público destinado a admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/ 2022.

Em suas razões (id 8680172) aduz a parte recorrente que a sentença deve ser reformada, haja vista que a eliminação do candidato no exame de saúde foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 3º, §12.1, “b” e §12.2 do Anexo IV do Edital que rege o Certame que estabelece como causa de inaptidão do candidato a presença de “pés planos”.

Argumenta ainda que a inaptidão do candidato foi atestada pela Junta militar de saúde a qual possui competência para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais segundo prevê o art. 9º da LC nº 533/2009 e Portaria nº 706-R de 13 de junho de 2017.

Assevera que a Polícia Militar precisa aprovar candidato que, ao tempo do concurso, possua condições adequadas de saúde para exercício das atividades em sua plenitude, durante os 35 anos de carreira.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

Pois bem. De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

Nesse contexto, muito embora reste incontroverso nos autos que o Apelado possui pé plano bilateral, condição clínica que nos termos do §12.1, “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (id 8680142), que o candidato/ recorrido possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional e ainda, que a doença é corrigível.

Assim, vê-se que a eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-1/321/21). Reprovação no exame de saúde. Descabimento. Desvio de septo nasal que, a despeito da previsão editalícia, não significa incapacidade atual. Apelante aprovado em teste de aptidão fiísica, a evidenciar que não possui limitação presente. Impossibilidade de exclusão do concurso pela mera possibilidade de incapacidade futura. Precedentes desta C. Câmara. Danos morais inexistentes. Reprovação que se lastreou nos critérios do edital. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1058067-44.2021.8.26.0053; Ac. 16437481; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3348)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE INTELIGÊNCIA. ABIN. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA JUNTA MÉDICA. EPILEPSIA. COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ATESTADA POR PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO BASEADA EM RISCO FUTURO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegal a pretensão de impedir a posse de candidato no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público com base em mera possibilidade de evolução da doença que possui e de que o evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante (AC 0004549-91.2011.4.01.3819 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.475 de 18/08/2014). (AC 0003838-79.2012.4.01.4101, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1. Quinta Turma, e-DJF1 07/04/2017). 2. Hipótese em que comprovado por perícia judicial que o candidato possui aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público, revela-se ilegítimo o ato que veda a sua continuidade no certame, mormente quando verificado que a decisão da banca examinadora tem como fundamento a suposta incapacidade futura. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1019998-24.2018.4.01.3400; Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 10/06/2022; DJe 15/07/2022)

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EDITAL 422/2007. CARTEIRO. APTIDÃO APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor foi considerado inapto na fase de exames pré-admissionais do concurso público para carteiro regido pelo edital n. 422/2007 por apresentar “encurtamento do IV metatarso”, deformidade congênita indicada pela ECT como incompatível com o emprego de carteiro, tendo a eliminação o objetivo de impedir o agravamento de sintomas em razão das atividades, que, por vezes, exigem grande esforço. 2. A perícia judicial apurou que: a) “ao exame físico não foi constatado sinais que justifiquem a incapacidade para a função de carteiro”; b) “a deformidade no pé direito [... ] não é impedimento para o exercício da função pleiteada pelo autor”; c) “o encurtamento do IV metatarso não repercute na força e nem no apoio dos membros inferiores”; d) “o defeito congênito não é empecilho ao desempenho das atribuições de carteiro”. 3. Não se justifica a exclusão de candidato em concurso público em razão de possibilidade futura e incerta de desenvolvimento ou agravamento de condição física limitante que não pode ser enquadrada como deficiência física e que não impede o exercício das funções. Cabe ao empregador alocar os servidores, com a observância de eventuais limitações, para obter o melhor rendimento com o mínimo de dano à saúde. 4. Numa quadra em que a constituição prevê reserva de vagas em cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, viii), não é razoável excluir de concurso para o cargo de carteiro pessoa portadora de disfunção física que não permite seu enquadramento como deficiente físico, quando tenha preenchido os demais requisitos exigidos dos candidatos de ampla concorrência. Deve prevalecer em tais hipóteses, o desiderato constitucional de ampliação de oportunidades de acesso aos cargos e empregos públicos, afastando ou mitigando a exclusão no ingresso no serviço público. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 0009405-29.2009.4.01.3800; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/02/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE. POTENCIAL INCAPACIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se pareceres de médicos particulares e o laudo pericial asseguram com firmeza a aptidão do candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo a que concorre, a reprovação no teste de saúde com base na possibilidade de futura e incerta incapacitação revela-se desarrazoada. (TJSC; APL-RN 0332539-09.2015.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 21/08/2018; Pag. 358)

Recentemente, mais precisamente no dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131:
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, e considerando que o Apelado foi aprovado em teste de aptidão física realizado como uma das fases do Certame em referência, forçoso compreender que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

Ante o exposto, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões